Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702817-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO DE SOUZA LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou deferido em parte o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a transferir a agravante para leito de Unidade de Terapia Intensiva da rede pública ou, na sua falta, na rede particular, de acordo com os critérios de prioridade clínica da Secretaria de Saúde. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. O Distrito Federal noticiou o óbito do agravante. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que, em sede de plantão judicial, houve reconsideração da decisão ora agravada para conceder totalmente a tutela antecipada pleiteada, ID 220279416, determinando que o agravado “promova a imediata internação do(a) autor(a) em UTI, com o suporte necessário, arcando o Distrito Federal com os custos decorrentes, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC).” “O exame do interesse recursal pretendido pelo recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade decorre da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil.” (Acórdão 1647986, 07420848620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, percebe-se que a pretensão objeto do processo e também deste recurso já foi alcançada, esvaziando o interesse recursal, porque já não há utilidade da prestação da tutela jurisdicional. Além disso, o Distrito Federal informou o óbito do agravante, o que também causaria perda do objeto do recurso. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da ausência de interesse recursal. Sem honorários. Preclusa esta decisão, comunique-se o Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora